Tribunal: TJDFT
Processo: 0021970-38.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PERTINÊNCIA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

Diante das peculiaridades do caso concreto, sobressai que a solução adequada da controvérsia pressupõe a realização da prova testemunhal regularmente requerida pela parte Autora/Apelante e deferida pelo Magistrado de origem, a fim de elucidar certos aspectos necessários ao reconhecimento da união estável alegadamente havida entre as partes, tais como a extensão e a publicidade do suposto relacionamento.

Apelação Cível provida.